Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600493-87.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600493-87.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600493-
87.2024.6.16.0015, que julgou procedente a representação para determinar que o representado
Johnny Willian Soares se abstenha de divulgar o conteúdo impugnado no "Blog do Johnny" e em
qualquer outra plataforma digital, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada eventual
transgressão do preceito. Condeno ainda o representado ao pagamento de multa no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada
pela Coligação Muda Ponta Grossa e Mabel Canto, aduzindo que o site de notícias "Blog do
Johnny", representado por Johnny Willian Soares, divulgou um vídeo que disseminou a falsa
informação de que o Sr. Joselito Canto, pai da candidata Mabel Canto, teria cobrado propina de
empresários durante seu mandato como prefeito de Ponta Grossa. Os representantes alegam que a
veiculação do vídeo constitui propaganda eleitoral negativa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SITE DE NOTÍCIAS BLOG DO JOHNNY representado por
JOHNNY WILLIAN SOARES registrado(a) civilmente como
JOHNNY WILLIAN SOARES (EMBARGANTE)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (EMBARGADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44413418
12/03/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44413418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.308

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600493-
87.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: SITE DE NOTÍCIAS BLOG DO JOHNNY representado por JOHNNY WILLIAN
SOARES registrado(a) civilmente como JOHNNY WILLIAN SOARES
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM BLOG E REDES SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão
nº 65.623, proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença que
julgou procedente a representação, determinando a abstenção da
divulgação do conteúdo impugnado em blog ou em outras
plataformas digitais, sob pena de multa diária, além da condenação
ao pagamento de multa de R$ 7.000,00, com fundamento no art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44413418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
2. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão
embargado, sustentando que não houve manipulação de conteúdo,
apenas retransmissão de matéria jornalística já pública. Aduz, ainda,
interpretação equivocada dos fatos e erro na atribuição da autoria
das legendas.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por almejar a rediscussão do
mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta obscuridade ou contradição que justifique a
acolhida dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material na decisão embargada.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada
todas as questões suscitadas, não havendo contradição ou
obscuridade a ser sanada.
7. A fundamentação da decisão embargada baseou-se na análise do
material
divulgado,
concluindo-se
que
sua
reprodução
descontextualizada configurou propaganda eleitoral irregular, com
potencial de manipulação de opinião pública.
8. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento pacífico de que
a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites na
preservação da honra e da imagem de candidatos, bem como na
integridade do processo eleitoral (TSE - REl nº 060052316, Acórdão,
Nossa Senhora do Socorro - SE).
9. O argumento de que decisão proferida em outro feito sobre o
mesmo vídeo teria entendimento diverso não prospera, uma vez que
cada processo possui suas próprias particularidades e fundamentos
jurídicos.
10. Os embargos demonstram apenas inconformismo do embargante
com o mérito da decisão, sem apontar efetivamente qualquer vício no
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44413418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis
apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art.57-D, § 2º.
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
de 14.9.2021.
TSE - REl nº 060052316, Acórdão, NOSSA SENHORA DO
SOCORRO - SE, Relator(a): Des. Ana Lúcia Freire De Almeida Dos
Anjos, Julgamento: 11/11/2024, Publicação: 13/11/2024.
TSE
-
AgR-AREspE
0603550-27,
rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,DJE de 8.9.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOHNNY WILLIAN SOARES em face do
Acórdão nº 65.623 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação e determinou ao
representado abster de divulgar o conteúdo impugnado em blog ou em outras plataformas
digitais, sob pena de multa diária, e condenou ao pagamento de multa de R$ 7.000,00, com base
no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44413418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
O embargante alega, em síntese, que a) o acórdão apresenta vícios de contradição e
obscuridade, sendo necessária a revisão; b) não houve edição ou manipulação de conteúdo,
apenas retransmissão de material jornalístico já existente e público, divulgado pelo programa
“Fantástico”; c) houve interpretação equivocada, ao atribuir ao embargante a autoria de legendas
e manipulação inexistentes; d) no recurso 0600321-51.2024.6.16.0014, a corte reconheceu que o
conteúdo do vídeo era reprodução de matéria jornalística legítima, sem manipulação significativa;
e) durante o julgamento, um desembargador citou mensagens que não fazem parte do caso
analisado, mas de outro processo, indicando confusão; f) o embargante apenas divulgou o vídeo
na condição de jornalista; g) o improvimento do recurso foi alicerçado em premissa errônea,
dissociada da realidade fática.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com caráter infringente, para julgar improcedente a
representação.
Devidamente intimados, os embargados quedaram silentes (ID 44269287).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que os embargos buscam
apenas a rediscussão do mérito, manifesta-se pelo seu conhecimento e rejeição. (ID 44348718).
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;

Num. 44413418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz
ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.”

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

No caso, o acórdão restou assim ementado:
“ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM BLOG E REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE
INVERACIDADE E CONTEÚDO MANIPULADO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa, que julgou procedente a representação e determinou que o recorrente se
abstivesse de divulgar conteúdo específico em blog ou em outras plataformas digitais, sob
pena de multa diária, e o condenou ao pagamento de multa de R$ 7.000,00, com base no
art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. Em suas razões, o recorrente alegou falta de interesse de agir, sustentando que o vídeo
publicado se referia ao pai da candidata recorrida, e que a matéria não possuía conteúdo
falso. Requereu a reforma da sentença para improcedência da representação.
3. Em contrarrazões, as recorridas argumentaram que a publicação fazia referência à
candidata e seu grupo político, e que o conteúdo havia sido manipulado para prejudicar a

Num. 44413418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
campanha eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se há falta de interesse de agir em relação às
recorridas, considerando a referência indireta à candidata na matéria publicada; (ii) se a
publicação excedeu os limites da liberdade de expressão e caracterizou propaganda
eleitoral irregular, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse de agir das recorridas está configurado, pois a publicação mencionou a
candidatura da representada, e o conteúdo possuía a intenção de relacionar negativamente
sua imagem e a de seu grupo político.
6. A liberdade de expressão, embora constitucionalmente garantida, não é absoluta, e deve
respeitar limites que assegurem um processo eleitoral isonômico e legítimo, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em casos de abuso de conteúdo em
campanhas eleitorais.
7. No mérito, ficou evidenciado que o recorrente, ao divulgar trecho editado de conteúdo
jornalístico, descontextualizou informações, associando o nome de terceiro a escândalos de
corrupção, com potencial de manipulação de opinião pública, prática que ultrapassa os
limites da liberdade de expressão eleitoral.
8. Segundo o TSE, “a livre manifestação do pensamento não é direito absoluto” e encontra
limite na “preservação da honra e imagem de candidato e na defesa da integridade do
processo eleitoral” (REl nº 060052316, Acórdão, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE).
9. Assim, a cominação da multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, foi aplicada
corretamente pela instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, e, no mérito, o recurso é conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa.
11. Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo manipulado e descontextualizado em
período eleitoral, com potencial de afetar a imagem de candidatos, configura prática abusiva
de propaganda eleitoral, sendo passível de multa nos termos da Lei 9.504/97.

Os Embargos de Declaração têm função específica e restrita: sanar omissões, corrigir erros
materiais, afastar contradições e esclarecer obscuridades, conforme disposto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil. A análise do acórdão revela que a decisão
abordou exaustivamente todas as questões trazidas no recurso eleitoral.

Num. 44413418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
O embargante sustenta que a decisão possui vício de contradição e obscuridade e, por isso,
merece reforma. No entanto, o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada os
motivos pelos quais se entendeu configurada a irregularidade eleitoral e a consequente imposição
de penalidade.
A fundamentação foi pautada em análise contextual e legal, com base no artigo 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/97, e considerou a necessidade de preservar a integridade e a isonomia do pleito
eleitoral. Foram abordados os elementos que caracterizam o conteúdo divulgado como
propaganda negativa, ressaltando a possibilidade de influência indevida sobre o eleitorado,
disseminada em blog jornalístico de significativa presença online.
Ademais, o acórdão embargado bem ressaltou que, embora o direito à liberdade de expressão
seja assegurado pela Constituição Federal e possua importância essencial no debate eleitoral,
esse direito não é absoluto, sendo limitado quando confrontado com outros direitos fundamentais,
como a proteção da honra e da imagem.
No caso, identificou-se que o conteúdo compartilhado continha potencial difamatório, o que
justifica a limitação ao exercício irrestrito da liberdade de expressão, visando a preservação da
igualdade na disputa eleitoral.
O embargante defende que o conteúdo seria de interesse público e originário de reportagem
jornalística, representando opiniões legítimas e sem manipulação e que as legendas não foram
de sua autoria. Contudo, resta claro que a publicação de conteúdo distorcido da verdade em rede
social possui alcance relevante, capaz de influenciar a opinião pública.
O acórdão embargado analisou o contexto e o conteúdo do vídeo compartilhado, concluindo pela
sua natureza era difamatória, por trazer acusações contra a candidata, ainda que de maneira
indireta. A interpretação do material não foi limitada, mas sim condizente com seu impacto no
processo eleitoral, considerando que sua divulgação poderia influenciar negativamente a
percepção dos eleitores, comprometendo o equilíbrio e a lisura do pleito.
Quanto à alegação de que o acórdão embargado está em desacordo com decisão proferida em
outro feito, tal argumento, igualmente, não merece prosperar. Não há que se falar em contradição
entre processos distintos, ainda que relacionado ao mesmo vídeo, pois as circunstâncias de cada
feito são únicas e determinam o seu julgamento.
A invocação de decisão proferida em outro processo, como fundamento para embargos de
declaração, revela-se, portanto, inadequada. A legislação é clara ao estabelecer que os
embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Não é, portanto, o instrumento adequado para rediscutir matéria já
decidida, nem para contrapor decisões de processos diversos, que naturalmente possuem
circunstâncias próprias e âmbitos de cognição distintos.
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelo embargante, que há,
na verdade, um inconformismo da parte quanto ao mérito da questão e busca, por meio dos
Embargos de Declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.

Num. 44413418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Alinhado a esse entendimento, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“3. Da simples leitura das razões apontadas, denota-se que a discordância
apresentada refere-se ao mérito da questão, de modo que a parte pretende,
mediante os embargos de declaração aqui apresentados, reverter a decisão, e
não corrigir erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, que são os requisitos para acolhimento dos
embargos de declaração, nos termos do artigo 1022 do Código de Processo
Civil.”

Conclui-se, portanto, que todas as alegações do embargante foram exaustivamente analisadas e
rechaçadas pela decisão original. O acórdão embargado examinou o contexto e os limites do
exercício da liberdade de expressão, a pertinência da sanção aplicada e a conformidade com a
jurisprudência eleitoral, motivo pelo qual não há omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600493-87.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: JOHNNY WILLIAN SOARES - Advogados do(a) EMBARGANTE:
ARNOLDO KRUBNIKI NETO - PR56605, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - EMBARGADAS:
MABEL
CORA
CANTO,
MUDA
PONTA
GROSSA
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA:
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-
A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A

Num. 44413418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550370000000043357971
Número do documento: 25031215550370000000043357971
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:11:59
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025